Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-60.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800808-60.2024.8.14.0035

APELANTE: RONILSON PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal; (iii) examinar a validade da exasperação da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem, os quais confirmaram a posse de entorpecentes fracionados e quantia em dinheiro com o réu, em contexto indicativo de tráfico.

4. A versão defensiva de que a droga se destinava ao consumo próprio é isolada, carecendo de provas robustas, sendo inaplicável a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A exasperação da pena-base com fundamento no horário da infração (meia-noite e meia) é insuficiente, por não ultrapassar a normalidade do tipo penal, sendo adequada a fixação da pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

6. A atenuante da confissão não é aplicável, pois o réu não reconheceu a traficância, limitando-se a admitir a posse da substância para consumo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 630 do STJ.

7. Inexistindo causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, e considerando a detração da pena já realizada pelo juízo de origem (2 meses e 25 dias), fixa-se a pena definitiva em 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais responsáveis pelo flagrante é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que prestada em juízo e sob contraditório. 2. A desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo exige prova cabal do uso exclusivo, o que não se verificou na espécie. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não se prestando a justificar circunstâncias que não extrapolam o próprio tipo penal. 4. Em caso de condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a confissão que não abarca a traficância não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 878.494/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024; Súmula 231/STJ; Súmula 630/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronilson Pinheiro de Sousa apela de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 22782767).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante de confissão e reduzida a pena-base ao mínimo legal considerando que o horário da apreensão não configura fundamentação idônea para a exasperação (ID 22782775).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 22782785), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25024132).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 22782715, págs. 5/6), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.04.000437-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de “05 (cinco) invólucros, contendo erva prensada, 01 (uma) envolvida por plástico e 04 (quatro) envolvidas por papel, pesando com embalagem um total de 4,00g (quatro gramas), o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde musgo”, com resultado positivo para “maconha” (ID 22782740, págs. 12/13).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme transcrição no essencial a seguir:

Sargento Carlos Luiz Diniz Júnior:

“(...) a gente tava em rondas pela cidade e chegando ali, a proximidade do Dama da Noite, que é um ambiente lá que sempre a gente faz rondas lá, averiguações, devido ter um grande índice de tráfico na esquina, prostituição, né? E nessas rondas, ao chegar próximo lá, fizemos uma abordagem nesse cidadão, onde ele se encontrava próximo de vários usuários. Nessa abordagem foi feita a revista pessoal em todos, onde foi encontrado uma quantidade de entorpecentes com o mesmo em uma tiracolo, que estão usando no meio, e uma quantidade de dinheiro nessa tiracolo. O indagado mesmo não teve como negar, porque foi encontrado com ele, estava em seu domínio, em sua propriedade, no caso, e nele com ele havia mais uma pessoa, que vinha de carona com ele. Um outro cidadão que foi revistado, mas não foi encontrado nada. Ele estava numa moto, numa moto pop branca e fazendo essa comercialização, fazendo essa entrega de entorpecentes nesse local onde já há visto, já é contundente esse tráfico de droga, essa comercialização de droga nesse local. [Pergunta: essa busca teve alguma suspeita, teve alguma denúncia ou era pelo fato de estar nesse local que já é conhecido?] Não, isso já faz parte da nossa rota, a gente já monitora alguns locais na cidade, onde já tem um grande índice de venda, onde já tem um grande índice de usuários, a gente já faz esse mapeamento. Foi uma abordagem de rotina onde a gente culminou de localizar e lograr êxito nessa abordagem. [Pergunta: O senhor se recorda qual que era a quantidade, qual que era a droga, se foi aprendido mais alguma coisa com o réu?] Nessa tiracolo que ele tinha, tinha uma quantidade, se eu me recordo eram cinco papelotes, tinha mais uma que encontrou próximo de um usuário, que ao avistar a viatura com certeza ele colocou próximo de uma janela, e dentro dessa tiracolo tinha muito dinheiro fracionado, muito dinheiro fracionado, eu não sei dizer no momento o valor, a quantidade, mas foi entregue na delegacia e foi conferido no dia lá perante a autoridade, o IPC João. (...) Eram várias notas. De 2 reais a 100 reais. Todas essas quantidades de notas, mas não estavam contadas, conferidas, só eram colocadas dentro de uma tiracolo. (...) Na hora que a gente tiramos lá perante o IPC, tinha aquelas cédulas lá, encontradas lá. Não foi conferido no momento, porque a gente fez logo a abordagem e tentou logo caminhar pra delegacia. Até porque a gente tava num ambiente onde tinha muitas pessoas, muitos usuários, e revistamos quem foi necessário e quem tava com a droga. Foi encontrada a droga e caminhamos pra delegacia. [Pergunta: Nesse momento aí da abordagem, o que o Ronilson falava? Ele disse que era dele, disse que era pra consumo, disse que não era dele? O que foi que ele argumentou?] No momento foi encontrado com ele. Ele não falou muitas palavras. O mesmo acho que viu que tinha caído a casinha e o mesmo não falou muita coisa. E foi encontrado também com ele uma chave. Eu perguntei qual era a chave, ele disse que era da casa dele, o mesmo não quis informar onde era a casa. Eu perguntei qual era a procedência desse dinheiro, o mesmo não informou, haja visto que o mesmo já foi preso pela prática de tráfico de drogas, uns meses, acho que um ano praticamente, pelo mesmo fato. Uma grande quantidade de droga e uma quantidade de droga também em dinheiro na primeira prisão. [Pergunta: E em relação ao valor? Também não falou nada? Se era dele, de onde é que veio, se o valor estava tão alto?] Ele não deu informações, né? Eu achei até estranho porque eram muitas notas e não estavam arrumadas. Eram só colocadas, tipo um disque entrega. Você vai, pega a entrega e só faz colocando na bolsa. [Pergunta: Consta aqui nos altos, Sargento, que tem uma questão de uma moto lá, né? De uma Pop 100. Qual que é a relevância dessa moto aí pra esse caso?] Eu creio que essa moto era onde era feita a entrega do entorpecente. Até porque a gente já tinha informações que ele já estava comercializando novamente. E uma semana antes a gente não abordou ele porque a gente estava numa outra abordagem e a gente avistamos ele nessa mesma pop de madrugada. Geralmente a comercialização do uso ou do tráfico é na parte da noite. [Pergunta: Com relação ao momento da abordagem, vocês presenciaram ele oferecendo droga para alguém, pegando dinheiro de alguém?] Não, na abordagem foi tão rápida que ele não teve ação. Ele estava próximo do rapaz que possivelmente tenha sido o cara que ele entregou ou ia entregar. E foi muito rápida a ação, foi um momento surpresa, algo que eles não esperavam. Entrou na rua, como a gente já tem essa prática de, nesses pontos de droga, fazer um efeito surpresa, para eles serem surpreendidos, foi uma coisa muito rápida de lança. Chegou, abordou e foi constatada a droga com ele ali, próximo daqueles usuários ali. [Pergunta: E esse rapaz que estava próximo dele, ele também foi levado para delegacia, ele fugiu, o que aconteceu com ele?] Não, foram revistados os cinco, os cinco tinham três usuários, tinha um rapaz com ele na moto, que não foi encontrado nada, e ele com essa tiracolo, com essa quantidade de droga, essa quantidade de dinheiro na tiracolo. [Pergunta: Por que podemos afirmar que ele que era o traficante nessa situação onde tinha mais pessoas?] É porque a droga foi encontrada com o mesmo na lateral dele aqui, aquelas bolsas que estão usando e aquela quantidade de droga que tinha. E ao revistar lá, a gente já sabe quem são os usuários e ele como já foi preso e já tínhamos denúncias que ele faz essa entrega de moto. Quando foi feita a revista em todos e foi encontrado nele, supostamente ele seria o traficante que estava fazendo a entrega da substância”. (mídia audiovisual de ID 22782770)

Policial Militar Rair Gilvan Silva Santos:

“(...) no dia do fato, eu fazia parte da guarnição, né, que... o procedimento, a gente fazia a ronda lá pelo bairro São Francisco, aí próximo o Dama da Noite, que é um local já conhecido, né, da gente, pela traficância, por presença de usuários. Enfim, de várias situações já estou vendo esse tipo de ocorrência sobre tráfico de drogas, uso de entorpecente em geral. Aí, próximo ao Dama da Noite, a gente ia se aproximando desse local, em um local mais afastado, escuro, a gente tinha visto uma presença de cinco suspeitos lá, em atitude suspeita, cinco indivíduos lá, sendo que dois estavam numa motocicleta, um deles era o Ronilson, mais um outro rapaz, e outros três estavam nas proximidades lá também. Aí fomos, chegamos no local, abordamos todos, sendo que três falaram pra gente que eram usuários de drogas, que estavam só consumindo drogas lá naquele local, e outros dois estavam na moto. Abordamos os dois também, tinha outro, era um rapaz que era colega do Ronilson e o próprio Ronilson. Sendo que o Ronilson, na hora da revista pessoal, a gente encontrou cinco envoltos de entorpecente, análogo à maconha. Aí fizemos a busca também na moto, ninguém conseguiu encontrar nada ao redor também, e foi encontrado somente isso com ele mesmo, com o Ronilson. Esse material junto com uma... dentro de uma bolsa, uma pochete, se não me engano. Aí tinha também um celular e uma quantia fracionada de dinheiro, cédulas, mais ou menos R$ 1.900. Diante disso, conduzimos... O restante do pessoal foi liberado e conduzimos o Ronilson para a delegacia para fazer os procedimentos. [Pergunta: A questão dessa busca pessoal. O que foi que motivou vocês? Teve alguma atividade suspeita? Ou era o fato de ali realmente ser um local conhecido de venda de drogas? Teve alguma espécie de fuga? O que foi que... “Pô”, vamos fazer aquela busca ali. O que foi que motivou vocês, por favor?] Sim, é pelo fato do local ser conhecido, né? Com prática de consumo e tráfico de drogas. No momento da abordagem, ele ainda tentou empreender fuga, né? Ainda ligou a moto, ainda tentou sair, mas a gente conseguiu segurar eles. Eles já iam fugir. Aí foi no momento que a gente abordou ele. Aí já se tornou mais suspeito pra gente ainda. Aí fizemos a abordagem e conseguimos encontrar o material com ele. [Pergunta: E, Raí, esse valor que tava nessa pochete aí, o senhor se recorda se era um valor que era de notas altas ou era partilhado em notas bem menores?] Todos os tipos de valores, tinha nota de 100, 50, 10 reais, 20. [Pergunta: As de 100 tinham em maior quantidade ou tinham em menor quantidade? O senhor se recorda? Tipo assim, de 1.900 reais, 1.000 reais era de 100. O resto era quebrado ou não?] Não, não me recordo desses detalhes. [Pergunta: E o Ronilson, o que é que ele falou lá no meio da abordagem? Ele reconheceu que era dele, ou ele negou, ele disse que era pra consumo, argumentou alguma coisa?] Não, ele falou que era dele. Tudo que tinha lá que a gente conseguiu encontrar com ele, ele falou que era dele. [Pergunta: E em relação ao valor, ele argumentou alguma coisa? “Não, é do meu salário, isso aqui eu tava guardando”, alguma coisa desse tipo?] Não, não. [Pergunta: Vi aqui no processo que teve relação com uma POP 100 também lá. Como é que estava essa POP 100 no momento da abordagem? Ele estava em cima? Estava próximo? O senhor se recorda?] Sim, ele estava em cima da moto. Inclusive, foi o que eu falei para o senhor, que ele queria dar uma arrancada, né? Quando a gente chegou para fazer a abordagem, ele queria sair. [Pergunta: Você já tinha participado de alguma ocorrência com relação ao denunciado, o Ronilson?] Sim, sim. Uns anos atrás ele tinha furtado um supermercado, um material lá, não estou bem lembrado, mas foi uma ocorrência lá envolvendo o furto. [Pergunta: Tinham mais pessoas no momento da abordagem, pelo que você disse. O que levou a crer que o Ronilson soube quem era o traficante dentre essas pessoas?] Na verdade, todos estavam em atitude suspeita lá, né? O Ronilson, quando a gente foi abordar ele, ele queria arrancar na moto, né? [Pergunta: Essas demais pessoas, elas foram levadas pra delegacia também pra dar o testemunho delas, você sabe dizer?] Não, não. Não, porque a gente não encontrou nada com elas. Segundo elas, elas eram usuários, estavam lá no canto também. Aí a gente conduziu só o acusado mesmo aí. [Pergunta: Tu chegaste a ouvir, assim, o Ronilson falar qual era a destinação da droga, se era pra venda, pra uso?] Não, não me recordo desse detalhe aí. (mídia audiovisual de ID 22782770)

Jardel Deletriz de Melo Dias:

“Bom, a guarnição ela tava em patrulhamento no bairro São Francisco, local conhecido como Dama da Noite. Esse local é conhecido por várias vezes por indivíduos, né? Ao avistar a viatura correr, pular em vários quintais, inclusive armados também. Várias vezes também a gente já encontrou indivíduos com droga ali naquela esquina, conhecido como Dama da Noite. No caso do acusado, a gente estava em patrulhamento no bairro São Francisco, uma rua logo abaixo o Dama da Noite, quando a gente avistou um indivíduo, que, ao avistar a viatura, ele retornou. E, nisso, quando a gente chegou na esquina, que a gente dobrou a esquina, estava o acusado em cima de uma moto, pop, e com uma bolsa. Nesse momento, a gente desembarcou da viatura, fez a... deu a ordem de parada. Inclusive, ele até quis sair, mas a nossa ação foi mais rápida, conseguimos abordá-lo. E, nisso, ele estava com uma bolsa. Nesse momento tinha também, acredito que eram uns 4 ou 5 indivíduos ali naquela esquina. Então ali a gente fez o procedimento de abordagem aos mesmos. E com ele a gente encontrou dentro da bolsa uma quantidade de droga e um grande valor fracionado. Ali os valores que estavam dentro da bolsa estavam tudo amassados. E também os invólucros da droga. No momento da abordagem, vale ressaltar, no momento que foi feita a busca pessoal, o acusado jogou um invólucro na janela, na janela que tem ali uma espécie de uma tábua, e ali é um local muito escuro. Nesse momento, ele já disse que não era dele. E no momento da busca pessoal, eu vi na hora que ele colocou dentro do short, e no momento da busca pessoal caiu uma quantia no valor de 15 reais, que estava dentro do
short
dele. Com os outros indivíduos não encontrou nada, até porque eram muitos indivíduos, e aí eles podem ter se desfeito também de alguma substância. Desde aí, desse momento, a gente encaminhou o acusado à delegacia, juntamente com a sua moto. [Pergunta: Inicialmente, eu queria entender o que foi que motivou vocês a fazer essa busca pessoal. Teve, assim, algum movimento estranho? Ou é porque ali realmente é uma rota de conhecida, de venda de drogas? Explica aí pra gente, por favor]. Quando a gente estava em patrulhamento na rua de baixo, um desses indivíduos, ao avistar a viatura, ele vinha descendo, retornou novamente lá pra frente do Dama da Noite. E quando deparamos com o acusado, o acusado já foi preso pela guarnição da PM de óbidos, também pelo tráfico. [Pergunta: Jardel, o que foi que o polícia argumentou dessa droga, desse dinheiro com ele? Ele fundamentou alguma coisa? Que era dele, que era pra venda? Não, senhor. Não relatou nada. [Pergunta: Nem o dinheiro também, ele não falou se era dele, se era do trabalho dele, alguma coisa do tipo, ou só ficou lá na dele?] Não, senhor. A gente até perguntou se ele trabalhava, estava trabalhando, o mesmo informou que não estava trabalhando. [Pergunta: E em relação a essa Pop 100, qual que era a relação lá? Onde é que essa Pop 100 estava? Ele estava perto dessa moto? Até foi citado que ele empreendeu em fuga, né? Ele estava em cima. Explica mais, por favor] Estava em cima da Pop 100. Nesse momento que a gente chegou, dobrou a esquina, né? Foi dada a ordem para ele descer do veículo inclusive aí nesse momento que ele tentou sair um pouco né mas aí eu acredito eu que ele desistiu né de sair naquele momento empreender fuga. [Pergunta: Como é que tava mais ou menos distribuído esse dinheiro?] Eram mais notas altas ou eram mais notas baixas?] Era mais nota baixa, doutor. Tava tudo amassado, assim, como se tivesse, pega, abrisse a bolsa, né, e saía jogando lá pra dentro. (mídia audiovisual de ID 22782770)

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva, tendo afirmado que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, o qual se destinava ao seu consumo.

No ponto, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento dos policiais militares, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza da droga (maconha), a forma como estava embalada (05 invólucros, contendo erva prensada, 01 envolvida por plástico e 04 envolvidas por papel) e a alta quantia apreendida em espécie (R$ 1.979,50), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio, o que prejudica o acolhimento dos pleitos decorrentes desta tese.

No tocante à
dosimetria da pena,
verifica-se que foi valorada desfavoravelmente ao apelante a vetorial das circunstâncias do crime, ngativada com base na seguinte fundamentação:

“As circunstâncias judiciais do artigo 59, me afigura negativa, a CIRCUNSTÂNCIA, pois o fato ocorreu por volta da meia-noite e meia, o que certamente é uma forma de dificultar a fiscalização policial, merecendo reprovação e por essa razão, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão” (ID 22782767)

Sem embargo, verifico que a fundamentação declinada na sentença revela-se inidônea, uma vez que a ocorrência do crime no período da meia-noite e meia não extrapola o que é considerado normal para o tipo penal em questão, razão pela qual a vetorial das circunstâncias do crime deve ser considerada neutra, de forma que aplico a pena-base no mínimo legal, reduzindo a basilar para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sob outro ângulo, é incabível o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, porquanto o acusado não reconheceu a traficância, tendo apenas admitido a posse da droga para consumo próprio.

No caso, incide a súmula 630 do STJ que estabelece que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (STJ,
AgRg no
HC n. 878.494/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024), situação retratada nos autos, de maneira que não há que se falar em reconhecimento da referida circunstância na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Além disso, ressalto que a pena-base foi readequada no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, de modo que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto em lei, conforme entendimento do STJ (Súmula nº 231).

Destarte, ausentes eventos na terceira fase da dosimetria, torno a pena definitiva ao réu em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, reconheço o tempo de prisão provisória considerado na sentença, pelo que reduzo a pena em 2 meses e 25 dias (ID 22782767), restando, portanto, a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão a ser cumprida.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025